Tribunal: STF
Processo: RE 101584
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 562.
A SÚMULA 562 DIZ RESPEITO A INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR ATO
ILICITO. MAIS TARDE A PERMISSIBILIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA FOI
ESTENDIDA PELA JURISPRUDÊNCIA A RESPONSABILIDADE POR INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL, MAS SEM QUE AQUELE VERBETE FOSSE ALTERADO, DE SORTE QUE
A RESSALVA PREVISTA NO "CAPUT" DO ART-325 DO RISTF SE APLICA APENAS
AS AÇÕES DE RESSARCIMENTO POR ATO ILICITO RESULTANTE DE CULPA
AQUILIANA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.